Tribunal: TJBA
Processo: 8005212-27.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005212-27.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: ANA RITA NASCIMENTO SOUZA Advogado(s):RODRIGO SOUZA MEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO NOVA E NA REMOÇÃO DE POSTE EM ÁREA RESIDENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus, que julgou procedentes os pedidos formulados por Ana Rita Nascimento Souza, condenando a concessionária à realização de ligação nova de energia elétrica, remoção de poste instalado de forma irregular no terreno da usuária e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há mora da concessionária no atendimento à solicitação de ligação nova de energia elétrica e remoção de poste em local inadequado; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A mora da concessionária configura-se pela ausência de conclusão da ligação de energia elétrica e da remoção do poste, mesmo após solicitação formal da usuária e transcorridos mais de três meses até o ajuizamento da ação, conforme comprovado por documentos e registros fotográficos. A alegação de construção irregular da residência não se sustenta, tendo em vista que as provas indicam que o imóvel da usuária se alinha com as residências vizinhas, afastando a tese de edificação a posteriori sob rede preexistente. A responsabilidade pelo deslocamento de postes instalados irregularmente é da própria distribuidora, nos termos do art. 110, §3º, I, da Resolução ANEEL nº 1000/2021, sendo irrelevante eventual alegação de culpa da usuária quando constatada a irregularidade da rede instalada. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, de natureza contínua e ininterrupta, não sendo admissível sua negativa ou omissão injustificada, especialmente quando direcionada a residência que abriga família em situação de vulnerabilidade social. A interrupção ou ausência de fornecimento de energia elétrica, em contexto de mora injustificada e sem solução administrativa, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, dada a afetação direta à dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida dos usuários. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exercendo função compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde por mora quando, mesmo após solicitação formal, não realiza a ligação nova de unidade consumidora nem a remoção de poste instalado de forma irregular, dentro de prazo razoável. O deslocamento ou a remoção de postes instalados em desacordo com normas técnicas ou regulatórias compete à própria distribuidora, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021. A negativa injustificada ou a omissão no fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, especialmente quando direcionada a residência familiar em situação de vulnerabilidade social. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 110, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.297.554/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005212-27.2023.8.05.0103, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Apelada ANA RITA NASCIMENTO SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.